Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-37.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500360-37.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
MARCOS ROBERTO PAES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso defensivo e, por conseguinte, determinam a remessa dos autos ao Colégio
Recursal para julgametno do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-37.2018.8.26.0483 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500360-37.2018.8.26.0483
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU
Apelante: MARCOS ROBERTO PAES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17094
APELAÇÃO. Receptação culposa. Artigo 180, § 3o, do Código
Penal. Recurso defensivo. Infração penal de menor potencial
ofensivo. Aplicação do artigo 394, §1o, inciso III, do CPP.
Competência do Colégio Recursal para julgamento do presente
recurso. Apelo não conhecido e encaminhado ao Colégio Recursal
para julgamento do mérito.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ROBERTO PAES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Gabriel Medeiros, da 1a Vara da Comarca de
Presidente Venceslau, que o condenou à pena de 01 ano e 02 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime
previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal (fls. 185/192).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
De forma subsidiária, pleiteia a reforma da dosimetria da pena (fls.
196/200).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento dos recursos (fls. 205/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-37.2018.8.26.0483 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. José Cláudio de Melo Costa, opina pelo parcial provimento
do apelo defensivo (fls. 219/222).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, devendo ser
os autos encaminhados ao Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal
competente.
O apelante foi processado e condenado pela
prática de receptação culposa, crime previsto no artigo 180, § 3o, do
Código Penal, o qual comina em seu preceito secundário penas de
detenção, de um mês a um ano, ou multa, infração penal classificada
como de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei n.
9.099/65 (Lei dos Juizados Especiais).
Desta forma, consoante o disposto no artigo
394, § 1o, inciso III, do Código de Processo Penal, tratando-se de
infração de menor potencial ofensivo, deve ser adotado o rito
sumaríssimo.
Com efeito, no referido rito, nos termos do
artigo 82 da Lei n. 9099/95, o recurso de apelação será interposto
perante o Colégio Recursal, órgão julgador competente, no presente
caso, para apreciação das razões de inconformismo da defesa.
Portanto, diante da natureza do delito e
ausentes eventuais causas de deslocamento da competência no
presente caso, esta Corte é incompetente para apreciação da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500360-37.2018.8.26.0483 -Voto no
4
Sobre o assunto, este é o entendimento desta
16a Câmara de Direito Criminal:
Apelação.
Receptação
culposa.
Pleito
almejando
a
absolvição por insuficiência probatória ou a concessão de
perdão judicial. Delito de menor potencial ofensivo.
Competência
revisional
do
Colégio
Recursal.
Não
conhecido.1
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
recurso defensivo e, por conseguinte, determino a remessa dos autos
ao Colégio Recursal competente, para os devidos fins.
LEME GARCIA
Relator
1 TJSP; Apelação Criminal 0002104-72.2011.8.26.0165; Relator (a): Guilherme de
Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos -
1a Vara; Data do Julgamento: 15/12/2014; Data de Registro: 16/12/2014